Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018979-39.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.o 6.862/2025 (TANGARÁ DA SERRA). TRANSPORTE ESCOLAR. AUTORIZAÇÃO PARA USO EM ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E RELIGIOSAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra em face da Lei Municipal n.o 6.862/2025, que autoriza a utilização de veículos destinados ao transporte escolar em finais de semana, feriados e férias escolares para transporte de atletas, artistas e instituições religiosas.

II. Questão em discussão

Examina-se: (i) se a norma, de iniciativa parlamentar, invade competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre organização administrativa e gestão de bens públicos; (ii) se há desvio de finalidade na utilização de veículos e recursos vinculados à educação em atividades alheias ao ensino; (iii) se a lei afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal (iv) se a previsão de autorização tácita para uso de imagem dos beneficiários viola direitos fundamentais.

III. Razões de decidir

(i) Reconhece-se a
inconstitucionalidade formal
, por usurpação da iniciativa legislativa exclusiva do Executivo (CF, art. 2o; CE/MT, arts. 66 e 195), à luz do princípio da simetria; (ii) constata-se a
inconstitucionalidade material
, pois a norma permite a utilização de veículos e recursos educacionais em finalidades diversas, em violação ao art. 212 da CF, à LDB (Lei n.o 9.394/1996) e ao PNATE; (iii)
Verifica-se ofensa ao art. 16 da LRF (LC n.o 101/2000), ao criar despesas obrigatórias sem previsão orçamentária e sem estudo de impacto; (iv) Configura-se violação ao direito fundamental à imagem e à privacidade (CF, art. 5o, X), diante da previsão de “autorização tácita” para uso de imagem e voz dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:
“É inconstitucional lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disponha sobre a utilização de veículos vinculados à Secretaria de Educação para fins diversos do transporte escolar, por ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, ao princípio da separação de poderes, à vinculação constitucional de recursos para a educação, à Lei de Responsabilidade Fiscal e aos direitos fundamentais da imagem e privacidade
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, em face da Lei Municipal no 6.862, de 2025, promulgada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra, cuja norma autoriza o Poder Executivo a utilizar os veículos originalmente destinados ao transporte escolar para complementar o transporte municipal e intermunicipal de passageiros para fins esportivos, culturais e religiosos.

Em suas razões de pedir, o autor sustenta a inconstitucionalidade formal da lei, por vicio de iniciativa, argumentando que a norma versa sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por tratar de organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação e da destinação de bens públicos municipais, afrontando o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no art. 3o, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal, além de violar o princípio da simetria constitucional (artigos 25 da Constituição da República e 173 da Constituição Estadual), sendo a matéria de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade material por desvio de finalidade, porque a norma autorizou a utilização de veículos escolares para finalidades alheias à educação, em afronta ao art. 212 da Constituição Federal, à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), ferindo a vinculação de recursos da educação e contrariando o interesse público.

Aponta, também, ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a lei municipal cria despesas públicas, transferindo os custos operacionais adicionais para a Secretaria Municipal de Educação, sem indicar a fonte de custeio e sem apresentar estudo de impacto orçamentário-financeiro, o que violaria os artigos 15 e 16 da Lei Complementar no 101/00.

Por meio da decisão de ID n. 293906857 determinou-se a
adoção do
rito abreviado
,
nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999, com a devida intimação da Câmara Municipal para prestar informações.

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, em manifestação subscrita no ID n. 296948867, defendeu a constitucionalidade da norma. Aduziu, em síntese, tratar-se de
lei autorizativa
, sem imposição de obrigações ao Executivo, respeitado o poder discricionário da Administração.

Segue, alegando, observância ao princípio da economicidade, ao viabilizar o uso racional dos veículos públicos ociosos, sem afetar os veículos adquiridos com verbas vinculadas à educação, o que afastaria eventual desvia de finalidade, além da ausência de criação de despesa obrigatória e natureza programática da norma, a depender de futura regulamentação administrativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Subprocuradoria Jurídica e Institucional, opinou pelo conhecimento da ação e
procedência do pedido
, manifestando-se pela
inconstitucionalidade formal e material
da norma impugnada (ID n. 298894888).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra visando à declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal n.o 6.862/2025
, que
autoriza o Poder Executivo a utilizar veículos destinados ao transporte

escolar para fins culturais, esportivos e religiosos
, nos períodos de
finais de semana, feriados e férias escolares
.

A norma impugnada é de iniciativa parlamentar, tendo sido aprovada pela Câmara Municipal, promulgada por seu Presidente após rejeição de veto total do Executivo. Seu conteúdo autoriza, mediante requerimento e critérios administrativos, o uso de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação — adquirido com recursos desvinculados da área educacional — por atletas amadores, artistas e instituições religiosas sem fins lucrativos, respeitadas condições como número mínimo de passageiros, limitação de itinerário e distância, responsabilidade pelo preenchimento de documentos e autorização tácita de uso de imagem e voz dos beneficiários para fins publicitários.

O Prefeito sustenta que a norma incorre em
inconstitucionalidade formal e material
, ao passo que a Câmara defende a validade da lei por tratar-se de autorização genérica, sem caráter impositivo. O Ministério Público, por seu turno, manifesta-se pela procedência integral do pedido, reputando presentes vícios insanáveis.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Especial,

restringe-se à análise da compatibilidade formal e material

da
Lei Municipal n.o 6.862/2025
, do Município de Tangará da Serra.

A pretensão do requerente funda-se em três fundamentos: (i)
vício formal
,

por usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo; (ii)
vício material
, por desvio de finalidade dos recursos públicos vinculados à educação e criação de despesa sem respaldo orçamentário; (iii) violação a
direitos fundamentais da imagem e privacidade
.

1. Da inconstitucionalidade formal – vício de iniciativa

O ponto central da controvérsia está na análise da competência legislativa. A Constituição Federal (art. 61, §1o, II, c/c art. 2o) e a Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 66 e 195) reservam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa em matérias que disponham sobre
organização administrativa
,

gestão de bens públicos
e
atribuições de Secretarias e órgãos da Administração
.

Dispõe o art. 61, §1o, II, “c”, da
Constituição Federal
:

“Art. 61 (omissis)

§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
(...)
II – disponham sobre:

(...)

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”.

Por força do
princípio da simetria constitucional
, tais normas aplicam-se aos entes federados (CF, art. 25; CE/MT, arts. 66 e 195). No âmbito estadual, o art. 195 da Constituição de Mato Grosso estabelece ser de iniciativa privativa do Governador – e, por simetria, dos Prefeitos – leis que disponham sobre a
organização administrativa, funcionamento de órgãos do Executivo e gestão de seus bens
.

No caso em pauta, a Lei Municipal n.o 6.862/2025 não se limitou a autorizar genericamente o uso de veículos públicos. Pelo contrário, estabeleceu regras detalhadas para: (i) o procedimento administrativo de requerimento (arts. 2o e 3o); (ii) critérios de elegibilidade - (artistas, atletas e instituições religiosas),

(art. 1o, §5o); (iii) possibilidade de publicidade institucional com uso de imagem dos beneficiários (art. 5o); (iv) obrigações de custeio pela Secretaria de Educação (art. 7o); (v) limites de quilometragem (art. 6o) e hipóteses de vedação (art. 10).

Logo, tais disposições não se restringem a mera autorização legislativa, mas configuram verdadeira
ingerência na esfera administrativa
, balizando a discricionariedade do Executivo quanto ao uso de sua frota e impondo obrigações orçamentárias.

A ingerência é evidente: trata-se de
gestão da frota pública da Secretaria de Educação
,
matéria exclusiva do Executivo.

Logo, a lei impugnada incorre em
inconstitucionalidade formal insanável
, por violação à separação dos poderes (CF, art. 2o; CE/MT, art. 190).

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.265/2021, DE PONTES E LACERDA/MT –
MEDIDAS PROTETIVAS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL – VEDAÇÃO DO USO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – LEI DE DIRETRIZES E BASES – OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA –
ARTS. 173, §2o, 190, 193 E 195, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – EFEITO EX TUNC – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a proibição do uso de linguagem neutra no âmbito educacional do Município invade a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional, consoante disposto no art. 22, inc. XXIV, da CF, cabendo aos Estados apenas a suplementação da legislação alhures, nos termos do art. 24, §2o, da Carta Magna. (ADI n. 1005059-03.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha)

Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União (ADI n. 7.019/RO – Rel. Min. Edson Fachin)

Aos Municípios cabe legislar apenas sobre matéria de interesse local e complementar, no que couber, diga-se de passagem, a legislação federal e estadual,
conforme regra disposta no art. 30, inc. I e II, da CF, o que definitivamente não é o caso dos autos.”
(ADI n. 1005025-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, DJE 24/11/2023 - negritei)

2. Da inconstitucionalidade material.

Ainda que a Câmara sustente que apenas veículos adquiridos com recursos
desvinculados da educação
possam ser utilizados, a lei não cria mecanismos concretos de controle. Ao contrário, o art. 7o prevê que
todas as despesas decorrentes da utilização (combustível, manutenção, pedágio)

serão custeadas pelo orçamento da Secretaria de Educação.

Veja:

“Art. 7o As despesas decorrentes do transporte, como a manutenção dos veículos, combustível, pedágio, dentre outras, correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Educação, respeitado o limite do orçamento anual.”

Ora, essa previsão afronta diretamente o
art. 212 da CF/88
,
que vincula recursos mínimos (25%) à manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96)
e o
PNATE
, que determinam o uso exclusivo da frota escolar para o transporte de estudantes da rede pública.

Portanto, a lei incorre em
inconstitucionalidade material
, ao permitir o emprego de bens e verbas vinculadas à educação em finalidades alheias ao interesse educacional primário.

Além disso, ao impor à Secretaria de Educação o custeio das despesas adicionais, sem indicação de fonte de financiamento e sem estimativa do impacto orçamentário contraria o
art. 16 da LC 101/2000 (LRF
)
. Ainda que a Câmara sustente tratar-se de norma programática, a redação do art. 7o da lei impugnada é clara ao impor ônus imediato à pasta de educação, configurando violação ao equilíbrio fiscal e à legalidade orçamentária.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL No 1023/2024 EM SEU ARTIGO 53, §§ 3o, 4o, 5o, 6o, E ARTIGO 97 – LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO COM ALTERAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO – EXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PODER LEGISLATIVO INTERFERIU NA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL – VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – EFEITO EX TUNC - PROCEDÊNCIA.

Padece de inconstitucionalidade e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, emenda parlamentar a Lei n.o 1023/2024, que impõe obrigação ao Poder Executivo o pagamento de RGA (Revisão Geral Anual) a servidores, criando despesas para o Município, sem o estudo de impacto orçamentário necessário, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. (...)”
(ADI n. 1002707-04.2024.8.11.0000,

Rel. Des.

Juvenal Pereira da Silva, Órgão Especial, J. 10/07/2024 - negritei).

O art. 5o da lei impugnada prevê que os beneficiários “
autorizam tacitamente
” o uso de imagem, voz e nome em anúncios publicitários. Confira:

“Art. 5o Em caso de deferimento do pedido de transporte, os atletas, artistas ou fiéis que utilizarão o veículo pleiteado
autorizam tacitamente
o Poder Executivo Municipal de Tangará da Serra a utilizar suas imagens, vozes, nomes ou apelidos em anúncios publicitários de divulgação ou marketing, tendo assinado respectivo termo de autorização junto ao documento citado no art. 3o” (negritei)

Tal disposição contraria o art. 5o, X, da
Constituição da República
, que assegura o direito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Ademais, afronta os princípios da
proteção de dados pessoais
e da autodeterminação informativa, reconhecidos pelo STF no julgamento da ADI 6.387.

Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, autorização tácita para tratamento de dados sensíveis, sobretudo quando envolvendo menores de idade em eventos culturais ou esportivos.

Dessa forma, a solução juridicamente adequada é o
reconhecimento da inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n.o 6.862/2025
, com eficácia
erga omnes e
ex tunc
,
de modo a resguardar a ordem constitucional, a separação de poderes, a moralidade administrativa e a destinação prioritária dos recursos educacionais.

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, para
declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n.o 6.862, de 14 de maio de 2025, do Município de Tangará da Serra – MT
, com eficácia
erga omnes
e efeitos
ex tunc
, nos termos do art. 27 da Lei n.o 9.868/1999.

É como voto.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025